Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705819-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAI CARRIL DA FONSECA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FERNANDES TONHÁ AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO FERNANDES TONHÁ em favor de RAI CARRIL DA FONSECA (nome social RAIKA), visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido a paciente presa em flagrante no dia 22/11/2023 pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Alega ser necessária a comprovação de que a liberdade do agente possa colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Informa possuir a paciente residência fixa e não ter se evadido da persecução penal, inexistindo elementos demonstrando que a sua soltura prejudique a ordem pública ou o andamento das investigações. Afirma, ainda, ostentar a acusada condições pessoais favoráveis e não ter ligação com a traficância, sendo primária. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja a paciente, de imediato, colocada em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido a paciente presa em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser a paciente a autora da conduta a ela imputada, assim fundamentando (ID 179141872 - Pág. 3, na origem): “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, em contexto de tráfico de drogas interestadual, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (2.025 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.” No caso, conforme Auto de Prisão em Flagrante 2023.0099433-SR/PF/DF, os policiais federais, durante inspeção de rotina no Aeroporto Internacional de Brasília, verificaram, por meio da máquina de raio-x, que umas das bagagens despachadas do voo LATAM 3749, proveniente da cidade de Manaus /AM, continha material orgânico suspeito. Como de praxe, diante de situações de cargas suspeitas, a bagagem seguiu o curso normal de desembarque, devidamente monitorada para averiguação e individualização do proprietário. Durante o desembarque, observaram a paciente apanhar o pertence, momento em que efetuaram a abordagem. Segundo os policiais federais, a paciente teria confessado portar na bagagem porção da droga conhecida como “skank”, a qual teria adquirido na cidade de Manaus, e que, para a realização do transporte, receberia o valor de R$ 2.000,00 (ID 179113200, na origem). Quando interrogada perante a autoridade policial (ID 179113200 - Págs. 16 a 18, na origem), a paciente confessou extrajudicialmente a conduta, apresentando mais detalhes sobre o ocorrido. Contou que, apesar de residir na cidade de Manaus/AM, já esteve outras duas vezes em Brasília no intuito de conhecer os destinatários da droga e organizar o transporte das substâncias ilícitas realizadas na ocasião do flagrante. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos em sede investigativa. Também estão presentes os indícios de autoria, considerando o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na bagagem da paciente e esta ter confessado extrajudicialmente a traficância. Com efeito, trata-se de crime de tráfico interestadual de quantidade expressiva de drogas (2.025g de substância conhecida como “maconha”), despachadas em uma mala com destino ao aeroporto internacional de Brasília. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade, caso seja solta. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Em relação às condições pessoais da paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, sobretudo quando necessária à garantia da ordem pública. Nesse sentido, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator